Tribunal: STF
Processo: RE 1400964
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal de Santa Catarina, que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, para “declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, com efeitos ex tunc, remanescendo a incidência do art. 44 da Lei n. 8.213/91, exclusivamente para admitir a utilização do coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício para a apuração da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, devendo ser observado, para tanto, em relação ao período básico de cálculo, o caput do art. 26 da EC n. 103/2019” (Vol. 23, fl. 10).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 25), foram rejeitados (Vol. 27).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação ao art. 26, §2º, III, §5º, da EC 103/2019, bem como ao art. 2º da Constituição Federal (princípio da separação dos poderes), na medida em que o acórdão recorrido “declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das alterações no cálculo da renda da aposentadoria por incapacidade permanente não-decorrente de acidente de trabalho promovidas pelo art. 26, §2º, III, e §5º da EC nº 103/2019, por suposta ofensa, em síntese, aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade” (Vol. 29, fl. 2). 



    Defende a constitucionalidade do art. 26, §2º, III, §5º, da EC 103/2019, aduzindo que “a existência de regras diferenciadas para cálculo da aposentadoria dependendo da causa incapacitante não é novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, pois há muito a Constituição Federal, ao definir a proteção dos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, já faz essa distinção” (Vol. 29, fl. 6), conforme se nota do artigo 40, II, da CF/1988, na redação anterior à EC 103/2019.



    Aduz que, no que se refere ao regime próprio dos servidores públicos, esta SUPREMA CORTE possui entendimento no sentido de que “a aposentadoria integral só poderá ser deferida se verificado for acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável” (Vol. 29, fl. 6).



    Assevera que, “no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) a questão também não é nova. Até o advento da Lei 9.032/95, a renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga invalidez) decorrente do acidente de trabalho tinha uma fórmula de cálculo mais favorável ao segurado no âmbito da Lei 8.213/91, pois podia ser utilizado o salário-de-contribuição do dia do acidente para a fixação do salário-de-benefício, se mais favorável ao segurado, nos termos do artigo 28, §1º, da Lei 8.213/91” (Vol. 29, fl. 7). 



    Ressalta, ainda, que apenas no interregno entre a Lei 9.032/1995 e a EC 103/2019 que “a renda mensal da aposentadoria por invalidez comum e decorrente do acidente de trabalho foram unificadas em 100% do salário-de-benefício com a mesma base de cálculo, sem regramento diferenciado para o benefício acidentário” (Vol. 29, fl. 7).



    Acresce que (Vol. 29, fl. 7):



    “[...] é histórico na legislação de Previdência Social do Brasil o tratamento diferenciado ao acidente de trabalho, pois o segurado se acidenta no exercício de atividade laboral remunerada produzindo para toda a sociedade. 



    Isso sempre se verificou e ainda se verifica em diversas situações jurídicas, a exemplo da dispensa de carência nos benefícios por incapacidade laboral fruto de doenças ocupacionais (art. 26, II, Lei 8.213/91) e da estabilidade provisória de 12 meses no emprego pela percepção do auxílio por incapacidade temporária fruto de acidente de trabalho (art. 118 da Lei 8.213/91).



    […]



    Nesse sentido, nos termos do artigo 129, II, da Lei 8.213/91, as ações previdenciárias decorrentes do acidente de trabalho devem tramitar até durante as férias forenses, o que não foi previsto para as demandas previdenciárias não acidentárias.



    […]



    Ora, à luz do princípio constitucional da seletividade, cabe ao legislador escolher os riscos sociais mais relevantes para a proteção previdenciária e a melhor forma de valorá-los, máxime se se tratar do Poder Constituinte Derivado, como ocorreu na aposentadoria por incapacidade permanente e na pensão por morte decorrentes de acidente laboral. 



    Outrossim, para a cobertura das despesas com os benefícios decorrentes do acidente de trabalho é legalmente prevista a contribuição SAT (Seguro Acidente de Trabalho) em favor dos empregados (art. 22, II), trabalhadores avulsos (art. 22, II), empregados domésticos (art. 24, II)e segurados especiais (art. 25, II) na Lei 8.212/91. 



    Destarte, em havendo uma diferenciação tributária no custeio previdenciário em favor do acidente de trabalho, concretiza-se uma maior arrecadação nesta seara, permitindo que o pagamento de um benefício com renda mensal superior em decorrência do acidente de trabalho.



    Deste modo, o fator de discrímen “acidente de trabalho” é constitucionalmente válido para ensejar uma maior renda mensal do benefício de aposentadoria por invalidez (atual aposentadoria por incapacidade permanente), posto que o segurado se tornou permanentemente incapaz para o exercício de atividades laborais no exercício profissional, produzindo riqueza para toda a sociedade, possuindo uma fonte de custeio diferenciada (contribuição SAT).



    […]



    Sob o ponto de vista jurídico, cumpre registrar que as alterações perpetradas pela Emenda Constitucional n° 103/2019 não representam retrocesso social, mas, pelo contrário, se fundam em modificações necessárias para continuidade da garantia dos direitos fundamentais de proteção previdenciária aos cidadãos trabalhadores diante de conjunturas sociais, econômicas e demográficas da sociedade brasileira, bem como da conservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social.



    […]



    Além disso, tendo em vista que as situações de incapacidade permanente para o trabalho referidas não são equivalentes, porquanto a causa do infortúnio pode ter natureza acidentária ou não, parece-nos que a opção política do Poder Constituinte Reformador da EC 103/2019, ao determinar o valor da aposentadoria com proventos integrais para a hipótese de incapacidade acidentária e com proventos proporcionais nos demais casos, não viola o princípio da isonomia.



    […]



    À luz do princípio constitucional da separação dos poderes, que integra o núcleo intangível da Constituição Federal de 1988, somente deve o Poder Judiciário afastar regras que manifestamente afrontem o texto constitucional, máxime quando editado pelo Poder Constituinte Reformador, o que evidentemente não ocorre com a regra do artigo 26, §2º, inciso III, da EC 103/2019”.



    Ao final, requer seja provido o presente recurso, “ reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, §2º, inciso III, e § 5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa ao art. 2º da Constituição Federal (princípio da separação dos poderes), com a consequente reforma do acórdão recorrido” (Vol. 29, fl. 13).



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Vol. 33).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem deu provimento parcial ao recurso da parte autora, declarando a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, e §5º, da EC 103/2019, aos seguintes fundamentos (Vol. 23, fl. 3):



    “[...] o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido no tocante ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da Emenda Constitucional 103/2019, que instituiu nova forma de cálculo para o benefício da aposentadoria por incapacidade permanente.



    Esta Turma Recursal já formou entendimento unânime sobre essa questão, como é exemplo o julgado nos autos nº 5010992-98.2020.4.04.7205, de relatoria do Juiz Federal Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, marcado como precedente relevante: 



    [...]



    No referido julgado, apresentei voto-vista assinalando que não há como não reconhecer que a manutenção do coeficiente de cálculo do auxílio por incapacidade temporária em 91% implicará, na maioria das vezes, benefício em valor superior ao devido pela incapacidade permanente (com a aplicação do coeficiente de 60% mais 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição, para homens, ou 15 anos de contribuição, para mulheres), em total desproporção da proteção do Estado ao risco imprevisível mais grave, além da irrazoável distinção entre os riscos sociais a serem cobertos pelo sistema de seguridade social (incapacidade temporária com proteção maior que a incapacidade permanente). 



    Essa falta de razoabilidade pode mesmo ensejar a desqualificação da incapacidade para a manutenção do benefício maior em detrimento da segurança e proteção que deveria ter a incapacidade mais qualificada. 



    Por outro lado, a distinção de coeficientes entre a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente ou não decorrente de acidente do trabalho, já foi experimentada no passado, resultando em aumento de demanda judicial, com a agravante da distinção de competência (art. 109 da CF), em evidente prejuízo da política pública e do cidadão com direito à prestação securitária.



    [...]



    Em suma, o discrimine das situações de risco sob proteção (incapacidade temporária, incapacidade permanente e incapacidade acidentária) não se sustenta, representando violação da isonomia. Portanto, sobre esse ponto, merece ser provido o recurso da parte autora, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC n. 103/2019”.



    Nesta SUPREMA CORTE tramita a ADI 6.279, de relatoria do Eminente Ministro ROBERTO BARROSO, em que o Plenário analisará, entre outras coisas, a constitucionalidade do art. 26, §2º, inciso III, e §5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Logo, tendo em vista que o resultado da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Na mesma linha, veja-se o seguinte precedente proferido no RE 1.364.578, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/9/2022:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença” (fl. 4, edoc. 7) 



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019: 



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. 



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019). 



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos. 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário. 



    Publique-se.” 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO na ADI 6279.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente